Tribunal: TJSP
Processo: 1501209-80.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501209-80.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado
MATEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do Ministério Público e deram parcial provimento ao recurso do réu para
substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-80.2019.8.26.0545 -Voto no 36.591.
2
Apelação Criminal no 1501209-80.2019.8.26.0545.
Comarca de Bragança Paulista.
Apelantes: Mateus Custódio de Oliveira e Ministério Público.
Apelados: Ministério Público e Mateus Custodia de Oliveira..
Voto no 36.591.
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, o réu Mateus Custódio
de Oliveira foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo,
substituída a sanção carcerária por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, porque no dia 3 de outubro
de 2019, por volta das 16h40min, na Rua Lázaro Gonçalves, no 55,
Jardim São Miguel, naquela cidade, transportava e trazia consigo, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, treze porções de maconha, pesando 22g,
substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.
Inconformados, o réu e o Ministério Público
recorreram, o primeiro pleiteando a absolvição por falta de provas ou a
desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei Antitóxicos,
enquanto o segundo pretende a imposição de regime prisional fechado.
Regularmente processados os recursos, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento só do apelo
ministerial para ser fixado o regime semiaberto.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza tóxica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-80.2019.8.26.0545 -Voto no 36.591.
3
ficaram provadas pelos autos de exibição e apreensão e de
constatação e pelo laudo de exame químico-toxicológico, atestando ser
maconha o material periciado, substância essa entorpecente causadora
de dependência física e psíquica (fls. 18, 23/24 e 104/106).
A autoria também não comporta dúvida, em face
do que se apurou no processo.
Sempre que interrogado, o réu admitiu a
propriedade de apenas uma porção de maconha que seria destinada ao
seu consumo pessoal, sustentando que o dinheiro apreendido em seu
poder era proveniente do trabalho como ajudante de pedreiro. Aduziu
ter sido abordado quando estava em um mototáxi e sofrer perseguição
dos policiais militares, que lhe atribuíram a propriedade do restante do
entorpecente e o agrediram fisicamente (fls. 12 e 175/179).
Entretanto, a versão exculpatória do réu não se
revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no cotejo com o
remanescente da prova reunida nos autos.
Nos aspectos relevantes, o policial militar Júnio
Edson Cardoso relatou que “durante patrulhamento em conhecido ponto de
tráfico avistou o acusado em típica atividade de venda de drogas, uma vez
que o visualizou entregando alguma coisa para uma pessoa, que deixou o
local rapidamente. Logo depois, o acusado subiu na garupa de um
motociclista e tentou fugir do local. Contudo, foi abordado mais à frente.
Acrescentou que durante revista pessoal localizou em seu poder uma quantia
em dinheiro, além de diversas porções de maconha”. Nesse mesmo sentido
o depoimento do policial militar Marcelo Fagundes (fls. 9/10 e 170/174).
No caso em pauta, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de concreto
se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a firme e harmoniosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-80.2019.8.26.0545 -Voto no 36.591.
4
narrativa deles, não sendo crível fossem levianamente imputar delito de
tal gravidade a pessoa inocente, ainda mais se valendo
desnecessariamente de dinheiro e certa quantidade de tóxico, de modo
que essa prova era suficiente para justificar o acolhimento da
acusação, pouco importando, na hipótese, a ausência de testemunhas
estranhas aos quadros da polícia.
Oportuno
ressaltar
que
em
hipóteses
tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio
a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a
jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC
74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Cabe ponderar, ainda, que o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma
com a simples posse da droga pelo agente para fim de entrega a
terceiro sendo, portanto, independentemente do fato de estar ou não a
vender o tóxico. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de
venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-80.2019.8.26.0545 -Voto no 36.591.
5
se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa,
as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316,
70/371 e 97/512).
No caso vertente, as circunstâncias da prisão,
decorrente de bem sucedida diligência dos policiais em local conhecido
como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que o réu foi visto em
típico ato de traficância, a quantidade e forma de acondicionamento do
tóxico apreendido, em porções individuais prontas para serem
fornecidas a terceiros, e a apreensão de dinheiro, cuja origem lícita não
foi pelo réu comprovada, não deixaram qualquer dúvida quanto a se
destinarem as drogas ao insidioso comércio.
De mais a mais, cabe frisar que se os fatos
tivessem se passado tal como alegado pelo réu, no sentido de que os
policiais estariam tentando incriminá-lo injustamente, incumbia-lhe
procurar fazer prova em abono de sua alegação, a teor do disposto no
artigo 156 do Código de Processo Penal, mas disso ele não se
desincumbiu a contento. Aliás, a afirmação do réu nos sentido de ter
sido agredido pelos policiais ficou isolada e contrasta, sobretudo, com o
laudo de exame de corpo de delito (fls. 67/68), a bem revelar a
mendacidade da alegação.
Para que não fique sem registro, ainda que o
réu seja também usuário de entorpecentes, nada impedia pudesse ele
exercer o comércio ilícito de tóxicos, coisa nada incomum nesse meio,
até como forma de sustentar o vício.
Sendo assim, revela-se impossível a absolvição
do réu ou mesmo a desclassificação para o delito menos grave, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-80.2019.8.26.0545 -Voto no 36.591.
6
porte de tóxico para consumo pessoal, mostrando-se correto, tal como
posto, o decreto condenatório.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas no
menor patamar para a espécie e a aplicação do redutor máximo
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos, se mostrou adequada,
observado que não se comprovou integrasse o réu organização
criminosa ou se dedicasse com habitualidade ao comércio de
entorpecentes e ter sido ele surpreendido com quantidade pouco
significativa de droga (22g de maconha). Realmente, a situação do réu
mais se coaduna com a hipótese de “traficante eventual ou de menor
potencial ofensivo” (STF, HC no 98172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 21.09.2010).
O regime prisional foi o mais favorável possível
e se revelou o adequado para a justa reprovação da conduta.
Estando presentes os requisitos legais, foi
correta a substituição da pena carcerária por sanções alternativas.
Entretanto, era possível que a substituição se operasse por uma
sanção restritiva de direitos e multa, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal. Ao optar pela substituição por duas restritivas de
direitos, forma mais gravosa, o digno juiz sentenciante deveria ter
fundamentado sua escolha e, como não o fez e nada há a justificar
tratamento mais rigoroso, cumpre substituir uma delas, qual seja, a de
prestação pecuniária, por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida a
pena restritiva consistente em prestação de serviços comunitários.
De fato, em que pesem os argumentos postos
no recurso ministerial, embora não se negue a preocupação que delito
dessa natureza acarreta ao meio social, sendo cabível o benefício em
questão, até mesmo em função da primariedade do réu e do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501209-80.2019.8.26.0545 -Voto no 36.591.
7
da sanção carcerária imposta, não há razão para impingir ao réu
tratamento mais severo com base apenas na gravidade abstrata do
delito aqui versado, sendo oportuno observar que o Plenário do colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§ 1o, da Lei no 8.072/90, na redação conferida pela Lei no 11.464/07,
que determina que o condenado pela prática de crime hediondo inicie o
cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente, no
regime inicial fechado (HC no 11.840, Relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em em 27/06/2012), bem como do artigo 44 da Lei no 11.343/06,
na parte em que proíbe a substituição da sanção carcerária por penas
restritivas de direitos (HC no 97.256, Relator Ministro Ayres Britto,
julgado em 01o/09/2010).
Portanto, para os fins expostos é que se impõe
o parcial provimento do apelo do réu e o desprovimento do recurso
ministerial.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao apelo do Ministério Público e dá-se parcial provimento ao
recurso do réu para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo,
a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -